Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório.

2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço.

3. Agravo Interno desprovido.